Tribunal: STF
Processo: ARE 1562977
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. direito tributário. icms. incidência da súmula 279 do stf. necessidade de análise de legislação infraconstitucional. negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento a recurso com base na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para acolhimento da pretensão dos Recorrentes, demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    4. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.